Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020353-32.2021.8.11.0000
Impetrantes: Danyel Kassiano Amorim da Silva e Eva Bessie Guimarães Franco
Paciente: Wanderson da Silva Paco
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wanderson da Silva Paco, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso cautelarmente no dia 30 de abril de 2021, pela suposta prática dos delitos de homicídio tentado, tipificado no art. 121, § 2o, I, c/c o art. 14, II, e de dano qualificado, disposto no art. 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal.
Narram que a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, porém sustentam que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Argumentam que houve apenas um desentendimento e vias de fato envolvendo o paciente e a vítima, que é seu genitor, de modo que não há indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio, pois ele não tinha a intenção de matar seu pai, e que o ofendido nem mesmo quer dar andamento ao processo em desfavor do beneficiário, salientando que sua liberdade não traz nenhum risco e que a prisão preventiva é medida excepcional.
Destacam os bons predicados pessoais do paciente – primário, possuidor de bons antecedentes, tem boa conduta social, é trabalhador e com residência fixa.
Ademais, alegam a ocorrência de excesso de prazo, posto que o beneficiário está segregado cautelarmente há mais de 245 dias e inclusive aduzem que foi formulado pedido de revogação da medida constritiva em 13.5.2021, porém não foi apreciado.
Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, pleiteiam a confirmação do pleito antecipatório (Id. 108825498).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Além disso, não verifico a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da custódia cautelar combatida, porquanto os impetrantes nem sequer trouxeram aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ora impugnada, de forma que não é possível verificar os motivos que levaram a autoridade apontada como coatora a decretar a medida constritiva.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator